Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. REGIME ABERTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicabilidade da Súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. O artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal prevê que o tempo de prisão provisória será computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. Fixado o regime aberto, em relação ao cômputo do período de prisão preventiva, a detração compete ao Juízo da execução penal.
3. Recurso conhecido e não provido.